Tribunal: TJDFT
Processo: 0704195-02.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704195-02.2025.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDIARA VASCONCELOS FEITOSA COELHO APELADO: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por ANDIARA VASCONCELOS FEITOSA COELHO em face de sentença de ID 77687653 prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Guará que extinguiu o feito fundamento na coisa julgada material e na prescrição. Em suas razões de ID 77687655, a apelante fundamenta seu pedido apenas no afastamento da prescrição e no suposto direito aos valores devidos, sem impugnar o reconhecimento da coisa julgada material. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso por falta de interesse recursal, a apelante não se manifestou conforme certidão de ID 78328990. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, considerando a falta de interesse de agir. Sobre o tema leciona Fredie Didier Jr: O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. Há quem acrescente, ainda, a “adequação do remédio judicial ou procedimento” como elemento necessário à configuração do interesse de agir, posição com a qual não concordamos, pois procedimento é dado estranho no estudo do direito de ação e, ademais, eventual equívoco da escolha do procedimento é sempre sanável (art. 250 e 295, V, do CPC-73). (in Curso de Direito Processual Civil, Ed. JusPodivm, 9a edição, Vol. 1, p. 187) Para que exista interesse de agir, necessária a verificação da utilidade e necessidade do pronunciamento judicial. Compulsando os autos, verifica-se que o fundamento do apelo se limitou a impugnar o reconhecimento da prescrição. Contudo, tendo em vista que a sentença foi extinta tanto em razão da prescrição quanto em razão da coisa julgada material, mesmo que o apelo fosse provido o provimento da sentença não seria alterado. Assim, a análise desse ponto apresenta-se inútil, configurando claramente falta de interesse recursal. Nesse sentido: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO DE DIREITOS. OUTORGA DE PROCURAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA TITULARIDADE IMÓVEL DOADO PELO PODER PÚBLICO. INUTILIDADE DA MEDIDA PRETENDIDA. INTERESSE DE AGIR AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. a autora/apelante, em 11/3/2009, celebrou um contrato de cessão de direitos do imóvel por meio do contrato de ID 54758368, com os apelados, que, por sua vez, receberam o referido imóvel por doação do Distrito Federal. 2. Nos termos do art. 10 da Lei Distrital n. 3.877/2006, vigente na época da celebração da cessão de direitos: “[e]nquanto não houver a transferência de domínio do Poder Público para o beneficiário, é vedado a este transferir a terceiros a posse de bem imóvel recebido no âmbito de programa habitacional do Distrito Federal, salvo se autorizado pelo Poder Executivo. 3. Dessa forma, o referido negócio jurídico não tem eficácia perante o Distrito Federal, revelando a falta de interesse de agir da apelante, porquanto não poderá regularizar administrativamente, ainda que com a outorga de procuração válida pelos cedentes/apelados, a titularidade do imóvel, nos termos do ofício da CODHAB. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1914218, 0008465-68.2010.8.07.0004, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso que carece de interesse recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de novembro de 2025 16:24:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador